Tribunal: STF
Processo: ADI 594
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-19
Data de publicação: 1992-02-19

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO. SÚMULA N. 16,
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
           I. A SÚMULA, PORQUE NÃO APRESENTA AS CARACTERISTICAS DE
ATO NORMATIVO, NÃO ESTA SUJEITA A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
CONCENTRADA.
           II. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.